Tribunal: TJDFT
Processo: 0731334-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime fechado. Familiar doente. Covid-19.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – Não demonstrado que o apenado, que cumpre pena em regime fechado, se enquadra em alguma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP - condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental -, não se justifica a excepcionalidade da prisão domiciliar.
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 - Vacinada toda a população carcerária do DF – 14.954 presos e 600 policiais penais, que receberam a dose única da vacina Janssen -, consoante informou a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE, além das medidas sanitárias que vêm sendo adotadas desde o início da pandemia da Covid-19, a prisão do agravante não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não estará, no sistema prisional, exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19.
5 - Agravo não provido.